Tribunal: TJDFT
Processo: 0744518-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PLANO DE SAÚDE. RENOVAÇÃO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PLANO VIGENTE ATÉ MARÇO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deferimento da tutela de urgência demanda o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante, caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora) e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso).
2. No caso, agravante que faz jus aos benefícios do plano de saúde até o final do mês de fevereiro de 2021, urgência que não se verifica quanto ao pedido de renovação do plano.
3. Recurso conhecido e não provido.